Tribunal: STJ
Processo: 0503860-28.2016.8.05.0146
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2071224 - BA (2023/0146182-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
RECORRIDO
: MARCILIO FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES - PE030950
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos
firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação
integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado
fiduciariamente seja restituído ao devedor. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: abf4b298-8df9-426e-8935-e63844147c56

RECURSO ESPECIAL No 2071224 - BA (2023/0146182-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - BA001095A
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - BA031661A
RECORRIDO
: MARCILIO FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES - PE030950
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos
firmados com base no Decreto-Lei no 911/1969, nos quais a quitação
integral do débito é condição imprescindível para que o bem alienado
fiduciariamente seja restituído ao devedor. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
BUSCA
A
APREENSÃO.
INDEFERIMENTO.
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
APLICAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO.
CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. INVIABILIDADE. DECISÃO RATIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Verifica-se que a pretensão do impetrante não merece guarida
porque, considerando que o recorrido adimpliu com parte significativa da
obrigação, uma vez que o veículo se encontra quitado em patamar superior a
90% (noventa por cento), se apresenta acertada a decisão que, aplicando a
teoria do adimplemento substancial, conferiu provimento ao apelo e revogou
o mandado de busca e apreensão do bem.
Observando-se
a
sucumbência
da
instituição
financeira
recorrente, resta mantida a condenação ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa.
Não se pode enquadrar a conduta do recorrente nas hipóteses
previstas para cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé
porque o recurso, devidamente fundamentado, visou reformar o decisório,
sem ser observado mero cunho protelatório." (e-STJ fl. 580).
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 635/650).
Documento eletrônico VDA47098093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2025 15:21:53
Código de Controle do Documento: 281695f0-30ec-4355-a86f-6526e2c806c8

No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969,
defendendo que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de
financiamento com alienação fiduciária em garantia.
Requer, ao final, a reforma do acórdão para que seja mantida a sentença de
primeiro grau, consolidando a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.
As contrarrazões deixaram de ser apresentadas (e-STJ fls. 1.018/1.019), e o
recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar
improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão de bem submetido a
alienação fiduciária em garantia por entender aplicável ao correspondente contrato de
financiamento a teoria do adimplemento substancial.
Consignou, a propósito, o seguinte:

Analisando o feito, tem-se que há dados suficientes para que se
"
conclua pela possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento
substancial, uma vez que houve o pagamento de 90% do valor total da
dívida assumida, sendo irrazoável e desproporcional determinar a busca e
apreensão do bem.
(...)
Na teoria do adimplemento substancial do contrato, o credor fica
impedido de rescindir o contrato, caso o devedor cumpra parte essencial da
obrigação contratada, porém não perde o direito de obter o restante do
crédito, podendo se utilizar de outros meios legais para a cobrança do
débito. Assim, havendo o efetivo pagamento de mais de 90% (noventa por
cento) das parcelas do contrato, reconhece-se a aplicação da teoria do
adimplemento substancial da obrigação, de forma a se manter o pactuado
entre as partes e possibilitar ao autor o pagamento das prestações restantes
do financiamento eventualmente adimplidas. " (e-STJ fl. 586).

Ao assim concluir, a Corte local dissentiu da orientação firmada pela
Segunda Seção desta Corte, segundo a qual, em se tratando de alienação fiduciária, é
possível "a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o
inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca
, afastando-se a teoria do adimplemento
monta ou se de expressão considerável"
substancial.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE
48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO
PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO
EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI
ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM
AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS,
VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS
Documento eletrônico VDA47098093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2025 15:21:53
Código de Controle do Documento: 281695f0-30ec-4355-a86f-6526e2c806c8

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3.
INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL
ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ
PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA
OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL,
CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A
ENSEJAR
O
ENFRAQUECIMENTO
DO
INSTITUTO
DA
GARANTIA
FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais,
em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam
móveis infungíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se
afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar
lacunas e a solução ofertada pela 'lei geral' não se contrapuser às
especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A,
introduzido pela Lei n. 10931/2004).
1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à
utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou
da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do
débito como condição imprescindível para que o bem alienado
fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa
ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a
dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário,
para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.
2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de
busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se
incontroverso - desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de
expressão considerável -, quando a lei especial de regência expressamente
condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao
pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa
desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à
questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da
própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento
do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a
qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao
pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de
busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim
compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas
vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor
fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista
em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial,
evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema
processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e
apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de
garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na
verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de
cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de
constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair
sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se
desfeito).
4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir
que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de
ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de
resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove
ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação
contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato
de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da
garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar
cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora,
por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas
mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor
fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da
ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo
cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da
garantia fiduciária ajustada.
Documento eletrônico VDA47098093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2025 15:21:53
Código de Controle do Documento: 281695f0-30ec-4355-a86f-6526e2c806c8

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria
ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas
parcelas por ele reputadas ínfimas - mas certamente de expressão
considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua
obrigação -, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever
contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação
da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de
busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das
últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor
- numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras
vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé
contratual propugnada.
4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para
conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação
deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido." (REsp 1.622.555/MG, Relator Ministro
MARCO BUZZI, Relator para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017)
A partir do referido julgado, a jurisprudência de ambas as Turmas do
Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da inaplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969.
Confiram-se:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. 2. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE
PAGAMENTO
INTEGRAL
DA
DÍVIDA
PARA
AFASTAR
A
MORA.
PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em
mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.o 7
do STJ.
2. Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida
pendente, não bastando o pagamento substancial do débito.
3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2.052.910/PR, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe
de 23/8/2023)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro
Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3
/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da
teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no
Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.829.405/DF,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18
/5/2020, DJe de 21/5/2020)

Portanto, o acórdão recorrido merece reforma, para que seja restabelecida a
sentença de procedência dos pedidos da inicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão, inclusive
quanto aos ônus sucumbenciais.
Com o provimento do recurso, não cabe a majoração de honorários
recursais.
Documento eletrônico VDA47098093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2025 15:21:53
Código de Controle do Documento: 281695f0-30ec-4355-a86f-6526e2c806c8

É o voto.
Documento eletrônico VDA47098093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2025 15:21:53
Código de Controle do Documento: 281695f0-30ec-4355-a86f-6526e2c806c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.071.224 / BA
Número Registro: 2023/0146182-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05038602820168050146 050386028201680501461 050386028201680501462 5038602820168050146
50386028201680501461 50386028201680501462
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
RECORRIDO
: MARCILIO FERREIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES - PE030950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA47404958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: 1120fd91-2ebf-43e3-9bf5-1799210ea1e8

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:36:46
Código de Controle do Documento: 1120fd91-2ebf-43e3-9bf5-1799210ea1e8